Tribunal: TJSP
Processo: 1000044-95.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. TEMA No 106 DO STJ.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela impetrante em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de dispensação de medicamentos e insumos pleiteados em ação mandamental.
2. Imprescindibilidade de comprovação da necessidade do medicamento, da ineficácia, para o tratamento de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. TEMA No 106 DO STJ.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela impetrante em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de dispensação de medicamentos e insumos pleiteados em ação mandamental.
2. Imprescindibilidade de comprovação da necessidade do medicamento, da ineficácia, para o tratamento de enfermidade, dos fármacos fornecidos pelo SUS, além dos demais requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema no 106.
Sentença mantida. Recurso desprovido.